Tribunal: STF
Processo: ARE 1365834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR ESTADUAL - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAIS - ALUNO APRENDIZ NA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR “FEBEM” – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA - CONTAGEM DO TEMPO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – CURSO PROFISSIONALIZANTE EM ESCOLA PÚBLICA – RETRIBUIÇÃO A CONTA DO ERÁRIO, AINDA QUE IN NATURA – CABIMENTO DA AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAIS – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO PEDIDO PELO AUTOR – ATUALIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCAE E JUROS MORATÓRIOS PELO ÍNDICE DA POUPANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICADA A APELAÇÃO.



    1- Tendo o requerimento administrativo sido efetuado em 06\12\2013, ainda que não tenha vindo a lume a data da negativa do réu a concessão da contagem de tempo como aluno aprendiz para efeitos de adicionais, tendo a ação sido ajuizada em 05\09\2017, resta afastada a alegada prescrição de fundo de direito, na forma do art. 1º Decreto nº 20.910/32, incidindo, apenas, a prescrição qüinqüenal das parcelas vencidas, na forma do art. 3º, do mesmo decreto.



    2- A legislação assegura ao servidor o cômputo do tempo de serviço prestado na qualidade de aluno aprendiz em escola pública profissionalizante, para efeitos de adicionais e de aposentaria, desde que tenha ocorrido a retribuição pecuniária à conta do erário, ainda que in natura.



    3- Se a condenação engloba diferenças que extrapolam o período de requerido no pedido inicial, fere o princípio da congruência, tornando a sentença ultra petita, pelo que é de rigor a respectiva adequação da condenação.



    4- Segundo entendimento consolidado pelo col. Supremo Tribunal Federal, nas condenações contra a Fazenda Pública a correção monetária incide pelo IPCAe, e os juros de mora pelo índice da caderneta de poupança.



    5- Sentença parcialmente reformada, em remessa necessária. Prejudicada a apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, 7º, XXXIII e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Constata-se nos autos que o autor é servidor público estadual, lotado no quadro de servidores da Polícia Civil, no cargo de Delegado, foi Menor Aprendiz, no compreendido entre 05/01/1976 e 02/02/1979, junto a extinta Fundação Estadual do Bem Estar do Menor - FEBEM.



    A questão a ser decidida cinge-se à análise da possibilidade de o autor computar o tempo de serviço prestado na condição de aluno aprendiz como tempo de serviço público.



    A figura do aluno aprendiz surgiu com o Decreto-Lei nº 4.073/42, que instituiu o ensino industrial no país, de grau secundário, destinado à preparação profissional de trabalhadores, e consubstanciado em períodos de estudos intercalados por práticas de trabalho.



    Posteriormente, o Decreto Federal nº 611/92, no inciso XXI, do art. 58, ao disciplinar o trabalho do aluno aprendiz, admitiu a contagem de tempo de aprendizado prestado nas escolas técnicas, para fins previdenciários, ao dispor: (...)



    Admite-se, pois, a contagem do tempo de serviço prestado na condição de aluno aprendiz, a partir da comprovação dos seguintes requisitos: trabalho exercido nessa qualidade, em estabelecimento de ensino público e retribuição pecuniária pelos cofres públicos, ainda que de forma indireta, através do pagamento de salário in natura.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor foi internado e freqüentou curso profissionalizante, junto a FEBEM, sendo certo que, na referida instituição, os alunos, que ficavam internos em tempo integral, recebiam alimentação, uniforme, além de material escolar.



    Por oportuno, transcrevo a declaração constante documento eletrônico de ordem 08, fls.: (...)



    Assim, restou demonstrado que o requerente prestou serviços na qualidade de aluno aprendiz e percebeu contraprestação pecuniária ou in natura custeada por recursos públicos da União, pelo que devida é a respectiva averbação do tempo de serviço, para fins de percepção de adicionais de quinquênio e trintenário, uma vez que o tempo de serviço adquirido é anterior à Emenda à Constituição Estadual nº 09, de 13/07/93.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente